Tribunal: STF
Processo: RE 93120
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
PROCESSO SUMARISSIMO. MORTE DE PASSAGEIRO EM RAZÃO DE QUEDA DO TREM
EM QUE VIAJAVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA NO TOCANTE AOS HONORARIOS DE ADVOGADO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA FIXAR A MENCIONADA VERBA DE
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. INAPLICAÇÃO DA LEI N
6.145/79, EIS QUE PROMULGADA DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 509.